Tribunal: TJDFT
Processo: 0703776-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703776-95.2024.8.07.0020 APELANTE: LUZIMEIRE TAVARES PINHEIRO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, LUZIMEIRE TAVARES PINHEIRO DECISÃO 1. O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 66219701), o qual transcrevo, in verbis: “Por medida de economia processual, transcrevo parcialmente o relatório constante da decisão de ID 196358561, nos seguintes termos: “Trata-se de ação cominatória, partes qualificadas nos autos. Relata a parte autora possuir conta bancária administrada pelo banco demandado, o qual passou a bloquear integralmente a sua remuneração a partir do mês de agosto de 2023, para garantir o pagamento de dívidas decorrentes de empréstimos bancários firmados com o primeiro réu, além de débitos de cartão de crédito administrado pelo segundo requerido.” Requereu, ao final, a concessão de tutela de urgência para determinar a interrupção dos descontos realizados em sua conta bancária. No mérito, pleiteou a confirmação da tutela e a procedência do pedido para que sejam cancelados, definitivamente, os débitos automáticos em sua conta bancária. A petição inicial veio instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. A decisão de ID 196358561 deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais realizados na conta bancária da autora. Regularmente citado, o primeiro réu ofertou contestação no ID 201937061, na qual apresentou impugnação ao valor da causa, aduzindo que o valor atribuído à causa deve ficar limitado à soma das parcelas mensais cujos descontos foram suspensos, no importe de R$ 4.981,08, e não ao valor integral dos contratos. No mérito, informou que o débito automático em conta bancária encontra respaldo no contrato firmado pelas partes. Discorreu sobre a liberdade contratual e sobre o princípio do Pacta Sunt Servanda. Ao final, pediu a improcedência do pedido. O segundo réu apresentou contestação no ID 200941000, ocasião em que impugnou a gratuidade de Justiça concedida à parte autora. No mérito, rebateu a alegação de superendividamento e alegou que os descontos mensais de valores na conta bancária da autora têm respaldo no contrato firmado pelas partes e na jurisprudência do STJ. Alegou que a conduta da requerente afronta os princípios da boa-fé objetiva e do Pacta Sunt Servanda. Requereu a improcedência do pedido. Em réplica (ID 204879382), a parte autora ratificou os termos da petição inicial e rebateu os argumentos da defesa. Em fase de especificação de provas, as partes requereram o julgamento antecipado da lide. Vieram os autos conclusos para julgamento antecipado. É o relato necessário. Decido.” 2. Os pedidos da inicial foram julgados procedentes, in verbis: Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência deferida e julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, para determinar que os réus se abstenham de efetuar descontos diretamente na conta bancária da parte autora, referentes aos contratos descritos na petição inicial. Em face da sucumbência, condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um, nos termos do §8o do art. 85 do CPC. Deixo de utilizar o valor da causa como parâmetro para fixação dos honorários, sob pena de resultar em condenação desproporcional e incompatível com os atos praticados no presente feito, tendo em vista a ausência de complexidade. 3. As partes interpuseram apelação. O Banco-réu (id. 66219703), de início, requer a revogação do benefício da gratuidade de justiça da apelada-autora, por entender que ela não comprovou a ausência de condições de arcar com as custas e despesas do processo, que são baixas. Afirma que a concessão prejudica o próprio poder judiciário, e que devem ser avaliados os parâmetros estabelecidos pela Defensoria Pública para a concessão do benefício. 4. No mérito, aduz que “eventual alteração/limitação/revogação de tal modelo de amortização vulnera consideravelmente o sinalagma contratual, eis que o mutuário acaba obtendo crédito mais barato, em prejuízo do mutuante. Na mesma órbita, contribui, no aspecto macroeconômico, na repercussão do encarecimento do crédito bancário no mercado, considerando que o risco do dirigismo contratual passa a ser introduzido no custo da concessão do crédito em apreço” e que “o ajuste de pagamento por meio de débito automático confere ao consumidor acesso a condições mais benéficas de crédito e a alteração unilateral dessa forma de pagamento, sem que haja equivalente alteração nas demais cláusulas do ajuste, dá ao consumidor vantagem indevida, o que não é tutelado pelo direito” (id. 66219703, pág. 5). 5. Assevera que a forma de pagamento em débito automático está em consonância com as normas consumeristas e que a autonomia da vontade das partes deve ser respeitada, de forma que a revogação da autorização do consumidor não afeta os contratos assinados anteriormente. 6. Argumenta que, mesmo que se reconheça a revogação da autorização para os contratos em questão, não deve ser determinada a restituição dos valores cobrados, ainda que após a revogação. 7. Ao final, requer seja dado provimento ao recurso, para julgar improcedente a demanda. 8. Pleiteia a concessão do efeito suspensivo da apelação. 9. Preparo recolhido (ids. 66219704 e 66219705). 10. Foram apresentadas contrarrazões (id. 66219712), pelo desprovimento. 11. É o relatório. Decido. 12. Como assentado, o apelante-réu postula a concessão de efeito suspensivo para que sejam suspensos os efeitos da r. sentença, que confirmou a r. decisão que concedeu a tutela de urgência. 13. O art. 1.012, §1o, inc. V, do CPC estabelece que “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V- confirma, concede ou revoga tutela provisória”. 14. O Relator, no entanto, poderá atribuir o efeito suspensivo a fim de sobrestar a eficácia da r. sentença, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.012, §4o, do CPC. 15. O apelante-réu não comprovou o risco iminente de dano grave ou de difícil reparação, pois a r. decisão, confirmada pela r. sentença, já vigora desde que proferida, em 10/5/2024. Ademais, em eventual julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, o Banco-réu terá meios de cobrar o remanescente devido. 16. Assim, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. 17. Intimem-se. 18. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília - DF, 22 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora